Tribunal: TJMT
Processo: 1010346-86.2020.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010346-86.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIRCE RIBEIRO DUARTE - CPF: 206.392.521-68 (APELANTE), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JOSEMAR SILVA DA CRUZ - CPF: 971.869.291-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO DA AUTORA E DESPROVEU O RECURSO DO REQUERIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – NULIDADE CONTRATUAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO – DÍVIDA INFINDÁVEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO
– RESSARCIMENTO SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola o princípio da confiança, mostrando-se imperiosa a sua readequação a sua real intenção.

O exame do caráter abusivo da taxa aplicada ao cartão de crédito deve ser feito com base na média observada para a mesma espécie de contrato, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de contratação. Precedentes do STJ.

A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação cível aviados pelo
Banco BMG S/A e

Dirce Ribeiro Duarte
,
em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Repetição do Indébito,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes referente ao cartão de crédito, os juros remuneratórios sejam de 1,78% ao mês, de forma capitalizada, desde o início do pagamento mínimo do cartão de crédito.

Concedeu, ainda, a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a liquidação da sentença, deverá ser procedida à suspensão do débito na folha de pagamento do autor, salvo se cobrado como determinado, facultado a repetição de indébito, de forma simples e atualizada, caso evidenciado pagamento à maior, desde a data do desconto indevido.

Para tal desiderato, sustenta o apelante Banco BMG, a regularidade dos serviços prestados, uma vez que o cartão de crédito consignado constitui serviço bancário regulamento por legislação própria, que autoriza retenção de até 5% da remuneração para pagamento das compras e saques realizados com a utilização do mesmo.

Argumenta, ainda, que não há que se falar em repetição de valores, posto que não há nenhum ato ilícito cometido, tendo agido tão somente no exercício regular de seu direito.

Por outro lado, nas razões recursais do autor Dirce Ribeiro Duarte, sustenta que ficou comprovado que não houve nenhuma contratação com o apelado, referente a modalidade de cartão de crédito, que justifique todos os descontos em sua aposentadoria e, portanto, evidente a má-fé do banco, pugna pela repetição dos valores em dobro.

Aduz, ainda, que restou demonstrado os danos sofridos com todos os descontos em sua única fonte de renda e, por fim, pede a condenação do apelado em indenização pelos danos morais.

Os apelados apresentaram contrarrazões, ambos pugnando pelo desprovimento dos recursos (Ids nº 58345034 e 58345036).

Instada a se manifestar a douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer, diante da ausência de interesse a justificar sua intervenção (Id nº 64837978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre ressaltar que embora em situações semelhantes tenha decidido pelo não reconhecimento da existência do vício de consentimento nesse tipo de contratação, em análise mais acurada da controvérsia, com ponderação de diversos casos análogos decididos neste Sodalício, adiro ao entendimento majoritário nesta Câmara, no sentido de priorizar o princípio da transparência e da teoria da confiança, que trazem em seu conteúdo a importância da clareza e precisão da informação prestada pelo fornecedor ao consumidor, a fim de se evitar que este, parte hipossuficiente da relação, seja enganado ou mesmo induzido a erro.

In casu,
a autora
ingressou com a presente

ação objetivando a limitação da taxa de juros remuneratórios a 1,78% ao mês, ao contrato de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, bem como a devolução em dobro dos valores cobrados a maior, com correção monetária e juros legais desde a época do efetivo desembolso, além da condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Para tanto, alega que nunca solicitou cartão de crédito da requerida, tampouco contratou empréstimo através de saque por meio de cartão, e que antes de ajuizar a presente ação, procurou o Procon para tentar resolver a celeuma de forma administrativa. Assevera que o aludido contrato de cartão de crédito é uma espécie camuflada de contratação de empréstimo, com o intuito único de obter vantagem excessiva, já que os juros são extorsivos e a dívida torna-se impagável, porque o pagamento tem o condão de saldar apenas os juros e não a dívida em si.

Ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental carreado aos autos, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda, apenas para readequar a taxa de juros praticada no contrato, para
“1,789% ao mês, de forma capitalizada, desde o início do pagamento mínimo do cartão de crédito”
.

Contra essa decisão, rebelam-se ambas as partes. De um lado, a autora pretende a condenação da instituição financeira em danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além da devolução em dobro dos valores descontados indevidamente. Em contrapartida, o Banco/requerido
defende a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar a sua condenação, devendo ser mantidos os juros conforme pactuados no contrato, não havendo que se falar em restituição de qualquer quantia a autora.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça (
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
).

Ainda, dispõe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

In casu
, da análise dos autos, constata-se que a relação contratual entre a autora e o banco requerido é fato incontroverso. O Contrato entabulado entre os litigantes, ao que tudo indica, possui natureza híbrida, conjugando características de empréstimo consignado (que envolve pagamento em parcelas fixas), com desconto em folha de pagamento e cartão de crédito.

Resta como ponto controvertido a existência de vícios no contrato, já que a autora alega que foi induzido a erro e que o banco requerido não esclareceu os termos do pacto, bem como a legalidade das taxas de juros cobradas.

A instituição financeira requerida logrou êxito em demonstrar a contratação, diante da apresentação da Proposta de Adesão / Autorização para Desconto em Folha de Pagamento – Servidor Público (ID. 58345012), e a autora, aliás, não nega que tenha realizado a contratação de empréstimo.

A discussão cinge-se em torno do tipo de contrato, já que a autora alega ter contratado empréstimo na modalidade consignada com descontos em sua folha de pagamento, e não na modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável.

É assente o entendimento nos Tribunais Pátrios, inclusive neste Tribunal, de que, nas hipóteses de lançamento de crédito em favor do contratante, decorrente do negócio jurídico questionado, sem que o consumidor tenha recebido e/ou efetuado a utilização do referido cartão de crédito para outros fins (compras e/ou pagamento de conta), caracterizada está a intenção de, na verdade, adquirir um empréstimo consignado, em que os juros são inferiores aos do saque do cartão de crédito.

A mais recente jurisprudência deste Tribunal de Justiça, assim tem se posicionado,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.” (N.U 1003543-29.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PESSOA IDOSA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO mediante FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e moral da parte precisa ter sido abalada. Meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram dano moral.” (N.U 1000694-44.2019.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 16/11/2020) (destaquei)

Feitas tais considerações, resta patente a falha no cumprimento do dever de informação pela instituição financeira, pois o contrato firmado com o consumidor é notadamente confuso, ao passo que o mesmo instrumento trata de duas modalidades negociais distintas, a saber: foi nominado (
em destaque no topo do documento)
como sendo uma típica “Termo de Adesão/ Autorização para Desconto em Folha” – Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito (ID. 58345012).

Ou seja, as informações revelam-se dúbias.

Nesse diapasão, revela-se totalmente compreensível e justificável o engano perpetrado pela autora, consumidor comum, o que revela que o mútuo apenas se concretizou, pois a parte apelada enganou-se – tendo em vista a falta de informação adequada e clara.

Além disso, as faturas do cartão de crédito apresentadas pelo requerido (ID. 58345013) revelam que em nenhum momento houve a utilização do cartão para fim outro, que não o empréstimo.
In casu
, a instituição financeira sequer fez prova da entrega do cartão de crédito a autora.

Diante da narrativa, verifica-se que a conduta do banco é ilegal e abusiva, pois o contrato tem aparência de empréstimo consignado com autorização para desconto em folha de pagamento, no entanto, o exame da documentação revela que a contratação é, em verdade, um contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, com autorização de desconto em folha, impondo ao consumidor desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do inciso IV, do art. 51, do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

Em outras palavras, vê-se que a autora confiou que os descontos na sua folha de pagamento bastavam para a quitação das supostas parcelas do empréstimo consignado, em tempo e modo razoável. No entanto, o que se vê é uma cobrança infindável de juros, sem prazo de duração e sem abatimento do valor devido, e essa postura conduz à conclusão de que, de fato, está caracterizado o vício de consentimento no negócio jurídico.

Portanto,
reconhecida a abusividade e ilegalidade na contratação, o caso é de conversão do contrato de cartão de crédito com desconto de margem consignável em contrato de empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado para as operações de empréstimo pessoal consignado, segundo dados divulgados pelo Banco Central do Brasil, nos moldes em que fixados pelo juízo
a quo
, excluindo-se a capitalização de juros, já que não houve previsão expressa no instrumento contratual
.

Quanto ao tema (juros remuneratórios em observância à taxa média de mercado), vê-se que o juízo de piso compreendeu pela necessidade de fixação de taxa remuneratória em 1,78% ao mês - correspondente a taxa média de mercado - aplicando por analogia aos financiamentos ofertados pela parte requerida, o que se aplica no caso em tela, porquanto verificou-se a existência da cobrança de juros que fogem, em muito, àqueles praticados pelo mercado.

O posicionamento adotado pelo magistrado singular encontra-se consonante com o consolidado pelo STJ em sede de julgamento do Recurso Especial Nº 792.074 - MT (2015/0249425-9) do relator Ministro Luis Felipe Salomão.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA N. 568/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA. OPERAÇÕES DA MESMA ESPÉCIE. SÚMULA N. 83/STJ. "SPREAD" BANCÁRIO. ABUSIVIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE JULGADOS. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA. (...). 3
.
O exame do caráter abusivo da taxa aplicada ao cartão de crédito deve ser feito com base na média observada para a mesma espécie de contrato, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de contratação. Precedentes.

Incidência da Súmula n. 83/STJ
.
(...) 7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – Quarta Turma - AgInt nos EDcl no REsp 1607264/PR - Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - Julgado em 23/03/2020 - DJe 26/03/2020) (destaquei)

Por tal razão, denota-se que a insurgência recursal da instituição financeira quanto à impossibilidade de aplicação da taxa média de mercado não merece prosperar,
devendo ser mantida a limitação da taxa de juros remuneratórios a 1,78% ao mês, conforme fixado em sentença
.

Outrossim, reconhecida a nulidade parcial do contrato, por abusividade da cláusula contratual, que faz incidir sobre empréstimo consignado as taxas de juros de cartão de crédito, imperiosa é a procedência, também, do pedido de repetição de indébito, pois tal instituto evitar o enriquecimento sem causa e devolver ao consumidor possível valor pago a maior.

Entretanto, embora em situações semelhantes tenha determinado a devolução em dobro dos valores, em análise mais acurada deste feito, e de tantos outros análogos, volto a comungar do entendimento outrora defendido nesta Câmara, para que o
quantum
descontado indevidamente seja restituído de forma simples a apelante, posto que é inegável a existência de relação jurídica entre as partes.

Nesses casos, em que a instituição financeira comprova, a relação contratual, com a disponibilização do empréstimo consignado, a devolução deve se dar na forma simples, por inexistir a má-fé da instituição credora.

A propósito, o STJ perfila do mesmo entendimento:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]. A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos. 8. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1640506/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 23/11/2017).

Portanto,
os valores descontados indevidamente devem ser restituídos de forma simples, acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desembolso (Súmula 54, STJ), e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

Quanto aos danos morais, sendo a lide regida pela legislação de consumo, não há que se perquirir acerca da existência de culpa, mas apenas do dano/prejuízo resultante de uma conduta praticada contra o consumidor (nexo causal). Esta é a exegese do art. 14 do CDC e arts. 186 e 927/CC.

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Cumpre anotar que a cobrança indevida de valores, por si só, não implica ocorrência de dano moral indenizável
, pois, o caso dos autos não se trata de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de comprovação, ainda mais quando sequer houve a negativação do nome da parte autora junto aos órgãos restritivos de crédito ou outro fato extraordinário que ultrapasse a barreira do mero dissabor cotidiano.

Repisa-se que, inicialmente, fora pactuado um contrato entre as partes que possibilitava o desconto do empréstimo solicitado pelo servidor e, portanto, tais cobranças não podem ser pressupostos de frustração, dor ou sofrimento que ultrapasse o mero aborrecimento pela apelante. Deste modo,
deixo de acolher o pleito formulado de fixação de indenização por eventuais danos morais.

Por fim, à
luz do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte, consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DESPESAS PROCESSUAIS. As despesas processuais e os honorários de advogado deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional ao seu decaimento. Precedentes.
(AgRg no REsp 1.354.123/SP, 4ª T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 29.06.2015)

Levando em consideração o número e a expressão econômica dos pedidos acolhidos e rejeitados, entendo que a distribuição da sucumbência definida na sentença deve ser repartida em igual proporção, ou seja, 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso da autora
, para julgar parcialmente procedente a ação, determinando a readequação do contrato de empréstimo consignado, mantendo a taxa média de mercado fixado em sentença (1,78% ao mês), excluindo-se a capitalização de juros, devendo, ainda, os valores pagos a maior ou indevidamente, serem restituídos na forma simples, em montante a ser apurado em liquidação por arbitramento, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a contar de cada desembolso realizado, e, ainda,
nego provimento ao recurso do Banco BMG S/A
.

Em razão da sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição do ônus em 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes, na qual fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade nos casos de concessão da gratuidade da justiça (art. 98, §§ 2º e 3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020